Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, SARA IUNG, VALMIRO NEREU MACHADO
APELADO: VALMIRO NEREU MACHADO, SARA IUNG, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Regularizada a representação processual, proceda a Secretaria a retificação da autuação para fazer constar o "Espólio de Valmiro Nereu Machado" e Sara Iung.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator